Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-70.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004190-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE P. DOS SANTOS MATOS - ME - CNPJ: 15.260.762/0001-02 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.264.133/0001-91 (APELADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A unanimidade , acolheu a preliminar. No mérito negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
– JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– ACOLHIMENTO – DECOTE DO EXCESSO – DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE QUE APRESENTOU VALOR GLOBAL DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA – ERRO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE PUDESSE RETIFICAR A PLANILHA SEM A MAJORAÇÃO DO VALOR – EDITAL PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA PLANILHA

DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA FINS DE CORREÇÃO DE ERRO, DESDE QUE NÃO ALTERE SUA SUBSTÂNCIA – PREVISÃO LEGAL DO ART. 43, § 3º, DA LEI N. 8.666/93 – INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, NOS TERMOS DA PRELIMINAR.

1.

(...)
Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes.
(...) (AgRg no AREsp 153.754/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012).

2.

A eventual incorreção na planilha de custos e formação de preços constitui mera irregularidade e, superada posteriormente, sem alteração do preço global, não impede a habilitação, mormente quando o art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, prevê a possibilidade de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento.

3.

Somente depois de oportunizada a correção, caso o licitante se negar a efetuá-la, é admitida a sua desclassificação do certame licitatório.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/ APELANTES: CÂMARA

MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

MARIA JOSE P. DOS SANTOS MATOS - ME

INTERESSADO/APELADO: G M N EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pela Litisconsorte Passiva
Maria José dos Santos Matos ME
e pela
Câmara Municipal de Rondonópolis
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
G M N Empreendimentos Ltda - ME
, que concedeu a segurança vindicada, para declarar nulo o julgamento licitatório realizado no Pregão Presencial nº 010/2018 - conforme determina o art. 49 da Lei 8.666/93, bem como o contrato dele advindo, a fim de que outro julgamento seja realizado com a participação da Impetrante.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (
ID n.

7277597),
a Câmara Municipal de Rondonópolis
, pleiteia, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores.

No mérito, defende a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ressaltando que a Apelada, na apresentação das propostas, desrespeitou as regras do edital, pois entregar planilha com modelo diverso do indicado no Anexo I, não indicando a composição de custos e formação de preços por posto de trabalho, suprimindo direitos inafastáveis na composição de custos concernentes ao módulo 3 (Provisão para Rescisão).

Afirma que, a Empresa Impetrante teve oportunidade de apresentar as devidas correções e sanar as omissões em vários momentos, e não o fez, quedando-se inerte.

Sustenta que, as empresas que comparecem a sessão pública e não obedecem as regras previstas no instrumento convocatório, são desclassificadas sem oportunidade de ofertar lances em virtude de omissões e incorreções em propostas, uma vez que estabelecidas regras no instrumento convocatório, não se trataria de medida justa e igualitária permitir que a Apelada se mantivesse no processo mesmo que constatadas omissões que não são consideradas como erro formal, pela simples sustentação que as omissões da planilha apresentada não majoraram o preço ofertado, como foi o caso.

Por essas razões, pugna pela
concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de receber o recurso no seu efeito suspensivo, no intuito de manter o contrato advindo do Pregão Presencial n.º 010/2018, uma vez que foi observado a legislação para a realização do mesmo, haja vista que já está acarretando prejuízos imensuráveis a nulidade do referido pregão e, por consequência, o contrato, pois envolve interesse público e a sociedade em geral (...) e no mérito, a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente o presente mandado de segurança, para que seja mantido o julgamento do Pregão Presencial n.º 010/2018 e o contrato dele advindo por ter sido observada todas as regras previstas em lei para a realização do certame, inclusive, no tocante a desclassificação da Apelada
.

Por sua vez,
Maria José dos Santos Matos ME (ID n.

7277708),
aduz,

em preliminar, sua legitimidade e interesse de agir, por se tratar de litisconsorte passivo necessário, cuja sentença lhe foi desfavorável, por declarar nulo o resultado do processo licitatório em que se sagrou vencedora.

Assevera que, a sentença apresenta
error in judicando,
por deixar de considerar situação fática delineada nos autos, consistente na inércia da Impetrante quanto à correção da composição de sua planilha de custos, quando instada a se manifestar em suas contrarrazões ao recurso administrativo apresentado pela ora Apelante no processo licitatório.

Destaca que, na impetração do mandado de segurança, a Apelada deixou implícito o cerceamento de defesa de refazer sua composição de custos da sua planilha relativo ao item 3 do edital do certame, todavia, ao contrário de suas alegações, restou evidente a sua negativa de agir, quando manteve a composição ofertada em sede de contrarrazões do recurso administrativo.

Sustenta, ainda, que,
a i
nterrupção imediata atingiu o Contrato celebrado com a Câmara Municipal de Rondonópolis, derivando inevitavelmente em 15 postos de trabalho.

Pontua, também, a caracterização de
error in procedendo
, por julgamento
ultra petita
, na medida em que, a sentença teria julgado além dos pedidos formulados na inicial, que se resumiriam à
declaração de nulidade do processo administrativo, com a consequente classificação da proposta da Impetrante, adjudicação e contratação dos servidos designados no item 3 do edital.

Argumenta que, o contrato de prestação de serviços nº 037/2018 foi celebrado com a Apelante pelo critério de menor preço, consistente no valor mensal de R$ 21.940,03 (vinte e um mil novecentos e quarenta reais e três centavos).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

A certidão de ID nº 7277716 atestou a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 7277723, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de justiça, no ID n. 8151238, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos de apelação, e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020